Tribunal: STF
Processo: ARE 1415488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIAS. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO. COBRANÇA PECUNIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário por concluir inconstitucional a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de serviço público pela utilização de faixa de domínio de rodovias delegadas. 



    2. A parte agravante insiste na legitimidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio por concessionária de serviço público.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a imposição de cobrança pecuniária, por meio de atos infralegais, pela utilização de faixa de domínio de rodovia federal por concessionária de serviço público. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento da ADI 3.763, o STF declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que previam a cobrança de tarifa pela ocupação de faixa de domínio por concessionárias de energia elétrica. 



    5. No precedente citado, o Plenário reconheceu a competência legislativa e administrativa da União (CF/1988, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV) para tratar do tema, além de haver invocado o Tema 261/RG. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.